Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740595-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0723272-41.2022.8.07.0001, apresentado por CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da executada, ora agravante, nos seguintes termos: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de cumprimento provisório de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a “autora e aos fiadores o pagamento: (i) dos aluguéis devidos de dezembro de 2017 até a data da citação; (ii) do condomínio devido de março 2018 até a data da citação; e (iii) do IPTU devido até a data da citação. Também incumbe à autora a restituição do imóvel na condição em que foi recebido, consoante o laudo de vistoria inicial”. Intimada, a parte executada apresentou, ao ID no 134485244, exceção de pré-executividade em que alega, em síntese, a nulidade do cumprimento, uma vez que houve a interposição de apelação com efeito suspensivo. Requer seja extinto o cumprimento provisório de sentença. Juntou documentos. Promoveu o depósito do valor da execução ao ID no 134939740. Intimada a se manifestar em contraditório, a parte exequente, ao ID no 137663717, alega a inadequação da via eleita, que houve indeferimento do efeito suspensivo na apelação interposta no processo principal, uma vez que lícito “o cumprimento provisório de sentença nas causas em que esta revogar a tutela de urgência anteriormente deferida”. Requer sejam indeferidos os pedidos da parte executada. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Quanto à alegação de inadequação da via eleita, é cediço que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa do executado quanto a questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. A exceção apresentada trata da inexigibilidade do título, demandando apenas o conhecimento sobre a sentença recorrida e a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Assim, adequado o instrumento utilizado. Cinge-se a lide ao estabelecimento da abrangência do indeferimento do efeito suspensivo nos autos da apelação cível. A decisão de ID no 17601325, no processo original, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato de locação firmado entre as partes e a cobrança de qualquer valor dele decorrente, como taxas de condomínio, aluguel, impostos, retirada das benfeitorias, até solução final deste processo. Houve decisão nos autos da apelação cível que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É certo que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nos casos em que há revogação de tutela provisória, podendo o relator conferir efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §1o, V e §4o, do CPC. Assim, uma vez que a tutela de urgência tratava da suspensão da cobrança dos encargos decorrentes do contrato de locação, não há efeito suspensivo quanto à cobrança de tais valores, a cujo pagamento a executada foi condenada na sentença apelada. Por fim, houve julgamento da apelação cível com indeferimento, pendendo, ainda, a análise de aclaratórios. Dessa forma, evidente a validade do presente cumprimento provisório de sentença. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID no 134485244. Observe-se que, uma vez que o pagamento voluntário disposto pelo art. 523 do CPC apenas deve ser considerado quando seu levantamento não depender do julgamento de impugnação, incide sobre o valor executado a multa e os honorários previstos em caso de ausência de pagamento voluntário. Assim, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do valor executado. Após, intime-se a parte exequente para pagamento em 15 dias. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2022 22:20:41. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito” Em suas razões recursais (ID 39671576), a agravante sustenta, em síntese, que a pretensão das exequentes, ora agravadas, é de cumprir provisoriamente sentença proferida em ação de cobrança de alugueis e correlatos, o que, em seu entender, “definitivamente contraria a legislação processual, violando os arts. 17 e 520, além do § 2o do art. 1.012, todos do CPC, causando, assim, a nulidade do cumprimento provisório apresentado prematuramente”. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Defende que a manutenção da decisão “é suscetível de causar à agravante dano irreparável face ao valor previamente depositado em juízo, pois ainda pendentes de julgamento os embargos de declaração com efeitos modificativos pela E. 5a Turma Cível do TJDFT”. Assevera, ainda, a alta probabilidade do provimento dos referidos aclaratórios. Requer, ao final, seja concedida a tutela antecipada recursal, para que se determina a imediata suspensão do cumprimento provisório de sentença. Preparo regular (ID’s 41772319/21). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento provisório de sentença (proc. 0723272-41.2022.8.07.0001) é oriundo da ação de conhecimento, sob o procedimento comum (proc. 0714131-37.2018.8.07.0001), ajuizada por Freitas e Aranha Comércio de Alimentos Ltda. (“Autora”) em desfavor de Cedro Participações e Empreendimentos Ltda. (“Primeira Ré”), Estrutural Empreendimentos Ltda. (“Segunda Ré”), RVA Construções e Incorporações S.A. (“Terceira Ré”), Pólis Participações e Empreendimentos Ltda. (“Quarta Ré”) e Condomínio do Centro Empresarial Parque Cidade Corporate (“Quinto Réu”). Naqueles autos, as rés apresentaram, juntamente com a contestação, reconvenção, pleiteando o pagamento dos aluguéis, do condomínio, do IPTU e a restituição do imóvel na condição em que foi recebido. No curso da ação, a autora formulou pedido de tutela de urgência, a qual foi deferido pelo Juízo de origem, para “suspender o contrato de locação firmado entre as partes e a cobrança de qualquer valor dele decorrente, como taxas de condomínio, aluguel, impostos, retirada das benfeitorias, até solução final deste processo.” Cabe destacar que a aludida tutela, no entanto, foi revogada na sentença, que também julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reconvenção, nos seguintes termos: “Principal e Reconvenção 64. Ante o exposto: a) julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial; e b) julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção para: i. condenar os reconvindos, solidariamente, a pagarem às reconvintes as verbas indicadas no item 62 da sentença, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a intimação para oferta de contestação à reconvenção; e ii. condenar os reconvindos, solidariamente, a restituírem o imóvel na condição em que foi recebido, conforme o laudo de vistoria inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. 65. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tutela Provisória 66. Revogo a tutela provisória anteriormente deferida [...]”. Opostos embargos de declaração pelas partes, o MM. Juiz decidiu: “17. Ante o exposto: a) conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Freitas e Aranha Comércio de Alimentos Ltda.; e b) conheço e acolho em parte os embargos de declaração opostos por Cedro Participações e Empreendimentos Ltda. e outros para sanar o erro material do item 64, alínea b, item i, da sentença, cujo teor passa a ser o seguinte: i. condenar os reconvindos, solidariamente, a pagarem às reconvintes as verbas indicadas no item 61 da sentença, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a intimação para oferta de contestação à reconvenção; e 18. Intimem-se.” Interpostas apelações pelas partes, o processo (APC 0712359-16.2021.8.07.0007) foi distribuído a este Relator, que se manifestou acerca do pedido de antecipação de tutela em recurso de apelação interposta por FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME. Observa-se a decisão proferida: “Trata-se de pedido de antecipação de tutela em recurso de apelação interposto por FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedentes em parte os pedidos formulados na reconvenção para: “i) condenar os reconvindos, solidariamente, a pagarem às reconvintes as verbas indicadas no item 62 da sentença, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a intimação para oferta de contestação à reconvenção; e ii. condenar os reconvindos, solidariamente, a restituírem o imóvel na condição em que foi recebido, conforme o laudo de vistoria inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada.” Ainda revogou a tutela provisória anteriormente deferida e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais da ação principal e os reconvindos às despesas da reconvenção, dada a sucumbência mínima; bem como a autora com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser igualmente rateado entre o patrono dos réus; com espeque no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, dado o elevado valor atribuído à causa e o os reconvindos com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono das reconvintes – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (item 64, alínea b, item i). Opostos embargos de declaração por autores e réus, foi dado provimento em parte aos embargos opostos pelos réus para correção de erro material no dispositivo da sentença, item 64, alínea b, item i, que passou a ter o seguinte teor: “i. condenar os reconvindos, solidariamente, a pagarem às reconvintes as verbas indicadas no item 61 da sentença, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a intimação para oferta de contestação à reconvenção; e” grifado Alegam comprovação dos requisitos da concessão de antecipação de tutela recursal para conferir efeito suspensivo ao recurso e manter vigentes os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, concedida nos seguintes termos: “Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato de locação firmado entre as partes e a cobrança de qualquer valor dele decorrente, como taxas de condomínio, aluguel, impostos, retirada das benfeitorias, até solução final deste processo.”’(Id 29492041) Afirmam que a expectativa de provimento do recurso está comprovada pelos argumentos expostos nas razões recursais e o risco de dano grave ou de difícil reparação está demonstrado pela possibilidade concreta de investimento de novas quantias significativas para devolver o imóvel locado na condição inicial, além do pagamento dos aluguéis, impostos, taxas condominiais e outros encargos relativos ao período estabelecido na sentença. Argumenta que os valores indicados na sentença recorrida são elevados e certamente não poderá ser suportado pelas apelantes, causando a inviabilidade completa de suas atividades, especialmente porque já foi obrigada a investir R$ 350.000,00 na nova loja alugada, isso sem considerar a situação de pandemia que afetou suas atividades. Relatam que o poderio econômico das apeladas, proprietárias de um terço do edifício onde se localiza o imóvel pode motivar medidas de retaliação capazes de embaraçar ou prejudicar a atividade da empresa no edifício. Decido. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, exceto nos casos em que há revogação de tutela provisória, podendo o relator conferir efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §1o, V e §4o, do CPC). Da análise dos autos, extrai-se que não há razões suficientes a conferir efeito suspensivo ao recurso interposto. Isso porque a parte não traz em suas razões recursais quaisquer fundamentos fáticos e jurídicos acerca dos requisitos exigidos pela lei para a atribuição de efeito suspensivo ope iudicis à apelação. Em juízo preliminar, extrai-se que a determinação conferida em sentença é de entrega do bem nos mesmos moldes em que foi recebido, conforme laudo de vistoria inicial, bem como o pagamento dos aluguéis devidos de dezembro de 2017 até a data da citação, condomínio devido de março de 2018 até a data da citação e IPTU até a data da citação. Valores correspondentes ao período inadimplido até a interpelação judicial das rés. Ademais, não há comprovação das alegações de dano grave ou de difícil reparação capazes de demonstrar que a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso ocasionaria a inviabilidade das atividades empresariais da apelante. A despesa de R$ 350.000,00 indicada no recuso se deu no início do ano de 2018, conforme se extrai dos documentos juntados nos Id’s 29492022/ 29492025 e ao que parece, a apelante deverá devolver o imóvel no mesmo estado em que foi entregue, o que, em princípio, não importaria em consideráveis gastos. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se.” Assim, diante do pronunciamento acima transcrito, constata-se que as apelações foram recebidas tão somente no efeito devolutivo, circunstância que, em princípio, não obsta a propositura do cumprimento provisório de sentença, observado o que dispõe o § 2o do art. 1.012 do CPC. Ainda que se alegue a existência de embargos declaratórios naqueles autos, não há que se falar em qualquer suspensão do cumprimento provisório. No ponto, adoto parte dos corretos fundamentos lançados na decisão agravada para elucidar a questão do efeito suspensivo do recurso: “A decisão de ID no 17601325, no processo original, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato de locação firmado entre as partes e a cobrança de qualquer valor dele decorrente, como taxas de condomínio, aluguel, impostos, retirada das benfeitorias, até solução final deste processo. Houve decisão nos autos da apelação cível que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É certo que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nos casos em que há revogação de tutela provisória, podendo o relator conferir efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §1o, V e §4o, do CPC. Assim, uma vez que a tutela de urgência tratava da suspensão da cobrança dos encargos decorrentes do contrato de locação, não há efeito suspensivo quanto à cobrança de tais valores, a cujo pagamento a executada foi condenada na sentença apelada. (...)” Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de janeiro de 2023